Tribunal: TCU
Processo: 029.012/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário e termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor do Sr. André Roberto de Oliveira Fredi, em razão de dano ao Erário decorrente de não cumprimento do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 201748/2014-2 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo em razão da prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória do TCU, com fundamento nos artigos 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.